Tribunal: TJMT
Processo: 1023848-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023848-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO MARIANO DE SOUZA NETO - CPF: 070.098.521-20 (AGRAVADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de salário. Relativização da impenhorabilidade. Possibilidade.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 20% dos proventos do devedor, sob o argumento de que são verbas de natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis.

II.

Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível relativizar a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria para satisfazer dívida de natureza não alimentar, à luz do art. 833, IV, do CPC.

III.

Razões de decidir
3. A regra geral de impenhorabilidade de salários e proventos pode ser excepcionada quando preservado o percentual necessário à subsistência digna do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no REsp 1.874.222 e outros precedentes.
4. O devedor possui renda líquida de R$ 17.390,00, o que permite a penhora de 20% sem comprometer sua dignidade ou a de seus dependentes, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "É possível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria, desde que preservada a quantia necessária para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
execução por quantia certa com pedido de liminar de arresto
” (Proc. nº 1005963-26.2024.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra JOAO MARIANO DE SOUZA NETO, indeferiu pedido de penhora de 20% do salário do devedor
“em face da natureza alimentar, qual é impenhorável
” (cf. Id. nº 235424662).

O agravante alega que, “
no entendimento jurisprudencial do REsp 1.874.222, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família
”, e, no presente caso, o devedor teve a oportunidade, mas não demonstrou a
“rastreabilidade de seus ganhos, para que sejam caracterizados como verbas salariais e assim serem impenhoráveis nos termos do art. 833, IV do CPC
”; por outro lado, o Banco comprovou que os valores
“são oriundos de diversas transações financeiras que ocorrem em nome do executado por meio de sua conta “salário”, no qual ficou comprovado utiliza-la como conta COMERCIAL, pois é pacificado o entendimento que um salário é reiteradamente depositado em conta mediante sempre o mesmo CNPJ pagador
”.

Ademais, o agravado afirma que seus ganhos mensais são de R$ 17.390,00, de modo que “
nada há de irregular no pedido de penhora no percentual em até 20%”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada “
a penhora no percentual de 20% dos valores recebidos em nome do executado JOAO MARIANO DE SOUZA NETO”;
de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 235424656).

O agravado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 243183671)

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação de execução por quantia certa, com pedido de liminar de arresto, proposta pelo Banco do Brasil S.A. contra José Mariano de Souza Neto, visando à satisfação do valor de R$ 345.258,49 (trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), referente à cédula de crédito bancário nº 444.806.057. Após diversas tentativas de penhora frustradas, o agravante requereu a penhora de 20% dos proventos de aposentadoria do agravado, que totalizam renda líquida de R$ 17.390,00 (dezessete mil, trezentos e noventa reais). O pedido foi indeferido sob o fundamento de que os proventos possuem natureza alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis.

Sobre a impenhorabilidade, dispõe o artigo 833 do Código de Processo Civil:

São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

O art. 805 do CPC/2015 regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e, ainda, em seu artigo 833, quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV; sucede, porém, que, os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, e também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

É indiscutível, pois, a impenhorabilidade da verba salarial (aqui incluído os proventos da aposentadoria) por ser garantia decorrente de expresso e literal texto legal (CPC, art. 833, IV), porém, a ideia de
impenhorabilidade absoluta
já está ultrapassada há alguns anos, mesmo antes do advento do atual CPC, tendo a jurisprudência nacional admitido a mitigação da proteção conferida aos proventos do devedor sempre que as particularidades do caso mostrem que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência deste e/ou da sua família.

Nesse ponto, anoto que a discussão trazida pelo agravante acerca desse tema foi objeto de recente debate e decisão pela Corte Especial do STJ, inclusive envolvendo enfrentamento entre os diferentes precedentes da Corte Superior contrários ou favoráveis à proteção absoluta e indistinta da verba salarial, tendo sido uniformizada a interpretação de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018)

O agravado é servidor público aposentado do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso, com renda bruta mensal de R$ 24.366,17 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos) e líquida de R$ 17.390,00 (dezessete mil, trezentos e noventa reais), conforme Id. nº 154179078 (autos de origem). Embora os proventos de aposentadoria integrem o rol de verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência tem relativizado essa proteção para admitir a penhora de parte dos valores, desde que preservada a quantia necessária ao sustento do devedor e de sua família. A exceção prevista para as “
quantias recebidas por liberalidade de terceiro
” — que, a exemplo dos proventos, também são consideradas impenhoráveis — permite que a constrição recaia sobre o excedente, desde que não comprometa a subsistência do devedor, aplicação que se revela coerente e justa à luz do princípio da razoabilidade.

É o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA
IMPENHORABILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra de
impenhorabilidade
de
salários
deve ser excepcionada quando for preservado
percentual
de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade da devora e sua família.
2. No caso, a manutenção da constrição de 30% do rendimento líquido da agravante, preserva a efetividade da execução e garante menor impacto da constrição na subsistência digna da devedora.

(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 1018060-84.2024.8.11.0000, relator, Desembargador Marcos Regenold Fernandes, julgamento em 17/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE RENDIMENTOS EM 30% – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – PERCENTUAL QUE RESPEITA A GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos.

No presente caso, verifica-se que o percentual de 30% (trinta por cento) está em consonância com a garantia da dignidade da pessoa humana e da subsistência da executada.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 1015420-11.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora

Maria Helena Gargaglione Povoas julgamento em 07/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PECULIARIDADE DO CASO QUE PERMITE – MANUTENÇÃO DA PENHORA DE 30% DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
”

Hipótese em que a manutenção da constrição de 30% do valor penhorado, preserva a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garante menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor. Recurso parcialmente provido. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 1015241-77.2024.8.11.0000, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 14 de agosto de 2024)

Dessa forma, após uma análise minuciosa do conjunto fático e probatório apresentado, concluo que a penhora de 20% dos vencimentos líquidos do agravado não comprometerá de forma alguma a sua subsistência nem a de sua família. Isso se deve ao fato de que ainda permanecerá uma parte substancial de sua remuneração mensal livre e desembaraçada, o que respeita o princípio da dignidade humana.

Ante o exposto,
dou provimento,
ao recurso para determinar

a penhora de 20% dos proventos líquido do agravado, a ser efetivado pelo Juízo de Primeira Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024